Tribunal: TJBA
Processo: 8004021-55.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004021-55.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ACOHAD - ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário, processual civil e constitucional. Agravo interno em apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor fundada em crédito de IPTU. Extinção do feito por ausência de interesse de agir à luz do princípio da eficiência administrativa. Aplicação do entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral. Legitimidade da adoção de meios extrajudiciais e administrativos de cobrança antes do ajuizamento ou no curso da execução. Superação da orientação anterior consubstanciada em enunciados sumulares incompatíveis com o novo precedente obrigatório. Incidência da Resolução CNJ nº 547/2024 nas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil, sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, ao fundamento de que a controvérsia envolve execução fiscal de pequeno valor. Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Municipio de Alagoinhas, ora apelante, buscando a satisfação do crédito tributário referente ao IPTU, no valor histórico de R$1884,82 (hum mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), fundada em certidão de dívida ativa. O processo tramita desde 2020 sem resultado útil, diante da ausência de citação eficaz do executado e da não localização de patrimônio suficiente à satisfação do débito, circunstâncias que conduziram à manutenção da extinção do feito. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação em execução fiscal de pequeno valor, diante da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da disciplina estabelecida pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 4.O precedente vinculante estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia tentativa de conciliação ou de solução administrativa e do protesto do título, salvo demonstração concreta da inadequação da medida por razões de eficiência administrativa. 5.A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal privilegia os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência, ao reconhecer que a mobilização da máquina judiciária para cobrança de valores reduzidos, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, revela-se desproporcional. 6.O recente posicionamento vinculante do Supremo Tribunal Federal prevalece sobre entendimentos sumulados anteriores incompatíveis com a nova diretriz jurisprudencial, impondo a adequação do julgamento ao Tema 1.184. 7.A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em consonância com o precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal, determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, mesmo citado, não localizados bens penhoráveis. 8.No caso concreto, o valor histórico do crédito exequendo é inferior ao patamar estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. 9.O processo executivo tramita há longo período sem resultado útil, sem citação válida do executado ou sem localização de bens aptos à penhora, atraindo a incidência da tese firmada no Tema 1.184 e da regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. 10.A manutenção da extinção da execução fiscal harmoniza-se com a racionalidade da cobrança judicial e com a possibilidade de adoção de meios administrativos e extrajudiciais menos onerosos para a satisfação do crédito tributário. IV. Dispositivo e tese 11.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 8004021-55.2020.8.05.0004, em que é agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e agravada ACOHAD - ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES HABITACIONAIS DE ALAGOINHAS Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.